Tribunal: TJDFT
Processo: 0708875-96.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708875-96.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANILDO CAMILO FERREIRA APELADO: RECOPLAN-RECONDICIONAMENTO DE MOTORES ELETRICOS LTDA, FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBOMBAS S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (ID 49515532 e seguintes). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora